Tribunal: TJDFT
Processo: 0726713-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO FUNDAMENTADA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA.
1. A custódia preventiva do acusado foi imposta mediante idônea motivação e com fundamentos suficientes para a sua manutenção, restando pautada em dados concretos do caso, tais como a constatação da materialidade do delito, da existência de indícios de que o paciente seja o autor da conduta a ele imputada e diante da presença dos requisitos dos artigos 312 e 313, do CPP.
2. Necessária a segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva, não se revelando adequada qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.
3. ORDEM DENEGADA.